Tribunal: TJDFT
Processo: 0736427-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736427-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: JAQUELINE TORRES FAUSTINO DE GODOI D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 15243825) interposta por BANCO RCI BRASIL S.A contra JAQUELINE TORRES FAUSTINO DE GODOI em face da sentença nos autos de Ação de Busca e Apreensão, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial. Pagamento do preparo comprovado em ID 15243826, pg.14). Contrarrazões em ID 15243843. O Apelante vem aos autos e requer a desistência do recurso em petição de ID 15243839. É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Operada a preclusão, devolvam-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2020 20:37:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador